Tribunal: TJSP
Processo: 2264294-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264294-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
WELLINGTON DA GLORIA CARNEIRO, é agravado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
2
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000
Agravante: Wellington da Glória Carneiro
Agravada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Foro: Taubaté (5a Vara Cível)
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Voto no 7715
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Descabimento. Conjunto probatório que afasta
o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada
hipossuficiência financeira. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wellington da Glória Carneiro contra a r. decisão trasladada às
fls. 17/18 que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S.A., indeferiu ao ora agravante
seu pedido de gratuidade da justiça.
Inconformado, sustenta o recorrente que, nos
termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, basta mera declaração da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família, para que lhe seja concedido o
benefício da gratuidade da justiça, cabendo à parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
3
comprovar que tal afirmação é inverídica.
Defende, pois, que, consoante dispõe o 2o,
parágrafo único, da Lei no 1.060/50, não é exigível estado de
pobreza para a obtenção da benesse requerida, mas a insuficiência
de recursos.
Assevera, também, que a parte não tem o dever de
comprovar,
sempre
e
documentalmente,
a
hipossuficiência
afirmada, como condição para o deferimento do referido benefício,
quando há ausência de fundadas razões para a sua inadmissão.
Pugna,
assim,
pela
reforma
da
r.
decisão
vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo,
sendo
dispensada a contrariedade, ante a ausência de angulação de
representação processual.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, deste
modo, os princípios da celeridade e economia processuais.
E,
nesse
passo,
malgrado
a
irresignação
manifestada e a argumentação despendida, a verdade é que este
recurso não comporta provimento, vez que o agravante não logrou
êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
De proêmio, importante destacar que o recorrente
fundamenta seu pedido de gratuidade da justiça também nos artigos
2o, parágrafo único, e 4o, ambos da Lei no 1.060/50. Ocorre que
tais artigos encontram-se revogados pela Lei no 13.105 de 16 de
março de 2015, ou seja, pelo Código de Processo Civil vigente.
Isto posto, preservado e respeitado entendimento
diverso, não basta a simples afirmação de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
4
financeira para a concessão da gratuidade, porquanto o referido
pedido, não só deve ser justificado, mas também, nas
circunstâncias, devidamente comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto
Processual vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que o recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV,
da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa
lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O
juiz
da
causa,
valendo-se
de
critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo
impetrante
demonstra
que
ele
possui
porte
econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
5
benefício” (in Código de Processo Civil Comentado, 18a
ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, pág. 412).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum
que emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do
benefício processual a efetiva demonstração da hipossuficiência
alegada, isto sem afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu
pleito indeferido, quando as circunstâncias, como no caso,
indicarem não ser o pretenso beneficiário pobre, na acepção
jurídica do termo.
No caso em testilha, analisando o demonstrativo
de pagamento do agravante (fl. 170), referente ao mês de agosto
deste ano, verifica-se que ele auferiu renda líquida de R$ 3.369,52,
se somados o valor total líquido de R$ 1.630,32 ao adiantamento
de R$ 1.739,20.
Tal
hipótese
conspira
contra
a
cogitada
hipossuficiência, visto que, apesar de não haver previsão legal
acerca do limite para a concessão da benesse requerida, entende-se
como razoável que a renda familiar do postulante seja igual ou
inferior a três salários mínimos, sem prejuízo de verificação do
caso concreto e o abrandamento do critério, se constatado motivo
excepcional relevante, o que não se vislumbra.
Referido parâmetro também é adotado tanto pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP
no 137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar
assistência jurídica gratuita:
“Art. 1o Presume-se economicamente necessitada
a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos.” (Resolução do CSDPU no 85 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
6
11.02.2014).
“Art. 2o Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I
aufira renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais;” (Deliberação do CSDP
no 137 de 25.09.2009).
Nesta
mesma
perspectiva,
mutatis
mutandis,
confira-se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.
Declaração de pobreza insuficiente por si só.
Aposentado com proventos líquidos superiores a
três salários mínimos. Ausência de comprovação
da situação de miserabilidade. Decisão mantida.
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2018585-71.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer,
j. 02.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça
gratuita. Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Crédito de benefícios
previdenciários em valor mensal superior a três
salários mínimos. Critério de renda familiar de
até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta
Colenda Câmara, para reputar necessitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
7
pessoa natural. Gratuidade incabível. Custas
ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2002001-26.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira, j. 28.02.2020).
Não bastasse isso, consultando a declaração de
imposto de renda do recorrente (fls. 161/169), constata-se que ele,
no exercício de 2019, recebeu como rendimentos tributáveis de sua
empregadora a quantia de R$ 69.504,80, o que equivale a uma
média mensal de R$ 5.792,06, valor este que não permite divisar a
alegada insuficiência de recursos.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre
ressaltar que, malgrado o patrocínio por advogado particular não
impeça a concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC),
não se pode negar que a contratação remunerada (hipótese que não
restou afastada no caso em tela) serve como elemento de convicção
para refutar a cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos
benefícios da justiça gratuita, as despesas são custeadas pelo
Estado e, consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes
encontra-se em situação financeira inferior quando comparado com
aquele que pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise
minuciosa para a referida concessão, de modo a não restar dúvidas
quanto à hipossuficiência do postulante.
Além disso, não se pode perder de vista a lição
do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Rui Coppola a
respeito da gratuidade da justiça:
“A gratuidade processual é um forte instrumento
de Justiça Social. A responsabilidade pela concessão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264294-48.2020.8.26.0000 -Voto no 7715
8
nossa, dos juízes. Não podemos reclamar dos excessos
se não atuamos com diligência para distinguir o certo
do justo, ampliando a condição de indigência, sob pena
de alterar o pensamento e a finalidade da Lei. Daí
advém a responsabilidade dos magistrados, na correta
concessão do benefício, pois a gratuidade, muitas vezes,
é um atalho entre a demanda necessária e a lide
temerária.” (Tribuna da Magistratura. Ano XXIII, no
246, abril de 2017).
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça
ou de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de
defesa, mas de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de
tão importante benefício, infelizmente banalizado por um grande
número de postulações sem fundamento.
Daí porque, ante todo o exposto, NEGA-SE
provimento ao recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora